Tribunal: TJMT
Processo: 0010435-64.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010435-64.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGANTE), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 967.000.091-20 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, desproveu o recurso por ele interposto.

Aduz que demonstrou que fora proferida decisão determinando a suspensão o feito; também que por força do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 463 do CPC autoriza a correção das inexatidões materiais, erros de cálculos.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, desproveu o recurso por ele interposto, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA DECLARATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS ORA EXECUTADAS – POSTERIOR ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGADO PARA ADMITIR JUROS CONTRATADOS QUE NÃO ALTEROU O RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DAS CÉDULAS – OBSERVÂNCIA A COISA JULGADA -

LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE APELADA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do §4º, do art. 509 do CPC na “liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”; assim, não sendo a declaração da quitação das cédulas afastadas pelo segundo julgamento da apelação, que manteve os juros conforme contratados, não há falar em crédito em favor da Instituição Financeira e razão de existir da presente execução, pois, o cumprimento de sentença está adstrito a eventual crédito em favor da parte contrária.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Houve uma primeira suspensão, contudo, posteriormente se verificou a perda do seu objeto, em face do reconhecimento da quitação da cédula, no processo n. nº 28117-22.2005.8.11.0041.

Ainda o acordão afastou qualquer causa suspensiva ou de manutenção da suspensão, pois,
“O último laudo, homologado e confirmado no n. RAI 1015666-75.2022.8.11.0000, aponta crédito (em favor da apelada) em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos), não havendo qualquer questão prejudicial suspensiva à amparar o prosseguimento da presente execução. ”.

Não há falar em aplicação do artigo 463 do CPC, pois, não existem inexatidões materiais ou necessidade de retificar erros de cálculo, nos termos da ementa:

“Nos termos do §4º, do art. 509 do CPC na “liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”; assim, não sendo a declaração da quitação das cédulas afastadas pelo segundo julgamento da apelação, que manteve os juros conforme contratados, não há falar em crédito em favor da Instituição Financeira e razão de existir da presente execução, pois, o cumprimento de sentença está adstrito a eventual crédito em favor da parte contrária.”.

Nesse cenário, é nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim,
inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos,
com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023